Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737899-78.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ANELSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor do acórdão n. 1319528 (ID 23651025) que negou provimento ao agravo interno interposto pelo autor para manter a decisão que aplicou ao presente caso o Tema n. 864/STF. Consoante ID 25660796, a Excelsa Corte negou seguimento à aludida reclamação (trânsito em julgado certificado em 5/5/2021- ID 25660797), in verbis: (...) Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. A reclamação, de todo modo, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1o, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do processo, com posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF